Tribunal: TJSP
Processo: 2035635-42.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Direito de Vizinhança
Órgão julgador: Luis Roberto Reuter Torro
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-30
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Cumprimento de sentença – Insurgência do executado contra a r. decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade - Descabimento - Coisa julgada - Preclusão quanto as alegações e as defesas em que a parte poderia opor em momento oportuno - Questões que não podem ser modificadas, sob pena de afronta à coisa julgada -Decisão bem fundamentada e dentro da legislação

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Cumprimento de sentença – Insurgência do executado contra a r. decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade - Descabimento - Coisa julgada - Preclusão quanto as alegações e as defesas em que a parte poderia opor em momento oportuno - Questões que não podem ser modificadas, sob pena de afronta à coisa julgada -Decisão bem fundamentada e dentro da legislação processual - Inteligência dos artigos 507 e 508, ambos do Código de Processo Civil - Precedentes desta C. 27a Câmara de Direito Privado - Adoção do artigo 252 do RITJ - Decisão mantida - RECURSO NÃO PROVIDO.